Tribunal: TJMT
Processo: 1025359-46.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025359-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 051.360.381-60 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025359-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1025359-46.2023.8.11.0001

1 Recorrente:
Gabriel Henrique Rodrigues de Lima

Recorrida
: Energisa Mato Grosso
S.A.

2 Recorrente:
Energisa Mato Grosso
S.A.

Recorrido
: Gabriel Henrique Rodrigues de Lima

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
A
USÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES ENCONTRAM SUB JUDICE
–SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA ENERGISA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa da consumidora em ter celebrado
contrato
com a empresa recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do
crédito
. Assim, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome da consumidora nas entidades de proteção ao
crédito
. Entretanto,
aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Consigne-se que não foi demonstrada a inexigibilidade da inscrição preexistente ou que existe discussão judicial a seu respeito, ônus que incumbia à consumidora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025359-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1025359-46.2023.8.11.0001

1 Recorrente:
Gabriel Henrique Rodrigues de Lima

Recorrida
: Energisa Mato Grosso
S.A.

2 Recorrente:
Energisa Mato Grosso
S.A.

Recorrido
: Gabriel Henrique Rodrigues de Lima

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gabriel Henrique Rodrigues de Lima e Energisa Mato Grosso
S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
193648773
): julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade das dívidas objeto dos autos; e condenou a empresa recorrente ao pagamento na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de Gabriel Henrique Rodrigues de Lima (Id.

193648774

):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor arbitrado em danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Id.
193648776

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, defendendo a legalidade da cobrança; bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente.

Contrarrazões de Gabriel Henrique Rodrigues de Lima (Id.

193648774

):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela Energisa.

Contrarrazões de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Id.
193648776
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor recorrente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025359-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1025359-46.2023.8.11.0001

1 Recorrente:
Gabriel Henrique Rodrigues de Lima

Recorrida
: Energisa Mato Grosso
S.A.

2 Recorrente:
Energisa Mato Grosso
S.A.

Recorrido
: Gabriel Henrique Rodrigues de Lima

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais proposta por Gabriel Henrique Rodrigues de Lima em face da Energisa Mato Grosso
S.A
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobranças indevidas por parte da empresa recorrente, referente aos débitos
no valor de
R$ 405,85 (quatrocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), gerado pelo contrato nº 0002727635201905 e no valor de R$ 30,10 (trinta reais e dez centavos), gerados pelo contrato n° 0002727635201904.

Aduz
que jamais
contraiu dívidas, objeto da lide, com a empresa recorrente
.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como a restrição apontada se baseando apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovam a existência da relação jurídica.

Diante do conjunto probatório apresentado nos autos, constata-se que
não foi apresentado o contrato com a assinatura da recorrente especificamente quanto à anuência da contratação do serviço impugnado.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o autor.
Ademais,
em que pese as alegações da empresa recorrente, não restou comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e considerando que a empresa recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora recorrida em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
este
deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Outrossim, verificou-se, in casu, na consulta efetuada por esta magistrada por meio do sistema Boa Vista que o autor possuía outras inscrições restritivas, a exemplo do débito com o banco
BANCO ITAUCARD S/A, inserida em 25/10/2018, por meio do contrato nº 000000644074155, com exclusão somente em 31/08/2020,
motivo pelo qual tem-se que as referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização

Registre-se que
restou consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, não sofre abalo/prejuízo, pois exclui situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
– REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento
. Inteligência da Súmula 385/STJ.(TJ-MT 10011302920178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022).”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
– EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO POSTERIOR CONSIDERADA PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, a, b e c do Novo CPC. (Súmula nº 02 desta Turma Recursal). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004179-65.2023.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

“RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2. Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço. 3. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT). 5. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que não comporta alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001659-38.2023.8.11.0002, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral; garantido à ofendida apenas o direito ao cancelamento dos débitos discutidos nos autos.

Diante do exposto conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela
Energisa Mato Grosso
S.A. para julgar improcedente o pedido de dano moral
, mantendo a sentença nos demais termos quanto à declaração
da inexigibilidade das dívidas objeto dos autos;
e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
Gabriel Henrique Rodrigues de Lima pelos motivos acima expostos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente, Energisa Mato Grosso
S.A
, em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal. Entretanto, condeno o recorrente, Gabriel Henrique Rodrigues de Lima, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024